Tribunal: STF
Processo: ARE 1573658
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Leonardo Augusto de Andrade Ramos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (e-doc. 18):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Revisão criminal proposta contra decisão que manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando nulidade da prova obtida por violação de domicílio e pleiteando aplicação retroativa do Tema 506 do STF, em razão da pequena quantidade de maconha apreendida (7,37g). II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) a validade da busca e apreensão domiciliar autorizada com base em denúncias e diligências policiais; e (ii) a possibilidade de aplicação do Tema 506 do STF, que descriminalizou o porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal, frente à condenação por tráfico. III. Razões de decidir A busca e apreensão foi válida, pois os mandados foram fundamentados em elementos concretos apurados em diligências policiais complementares às denúncias anônimas, observando os requisitos do art. 240 do CPP. A apreensão de 7,37g de maconha, associada à dinâmica observada na investigação, indicou a destinação mercantil da substância, corroborada por depoimentos policiais e a ausência de elementos que sugerissem uso pessoal. O Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois a presunção de consumo pessoal é relativa e afastada por evidências da prática de tráfico, incluindo movimentação de usuários e armazenamento de entorpecentes em imóvel destinado ao comércio ilícito. Não foram apresentados novos elementos probatórios ou fundamentos jurídicos capazes de desconstituir a condenação transitada em julgado, inviabilizando a revisão criminal. IV. Dispositivo e Tese Pedido improcedente.”



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 20).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação artigos 1º, inciso III, 5º, incisos II, IX, XI, XLVI, 6º, 60, § 4º, todos da Constituição Federal (e-doc. 24)



    Sustenta, em síntese, violação aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana visto que “condenar por tráfico quem portava 7,37 g de maconha – quantidade reconhecida como usualmente para uso pessoal – cria sanção gravemente desproporcional, afrontando o núcleo essencial dos direitos fundamentais.”



     Aduz, ainda, a ilicitude das provas ante a violação de domicilio uma vez que a decisão que reconheceu a validade da busca e apreensão fundou-se em mandado genérico baseado na gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas. Para tanto, defende que 



    “os indícios de autoria devem anteceder as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado Democrático de Direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória”



    Ao final, requer o recorrente 



    “a) a remessa destes autos à origem, com determinação de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso inclua imediatamente o processo no rol dos feitos a serem apreciados pelo mutirão;



     b) a cientificação do CNJ acerca desta determinação, para acompanhamento prioritário; 



    c) a suspensão de qualquer ato executório até o término da análise no âmbito do mutirão, garantindo-se a efetividade do Tema 506 e o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, relativamente aos dispositivos impugnados (art. 5º, incisos II e XI), está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral - Tema 280, 506 e 660 (e-doc. 27).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).”



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados. 



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 18):



    “Isto porque, ao contrário do que afirma a defesa, a decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do ora requerente foi adequadamente fundamentada, tendo sido indicados elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da medida, estando demonstradas as fundadas razões a justificar a sua autorização, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal. 



    Diante das informações, depois de identificado o endereço a equipe de inteligência realizou diligências entre os dias 25 de agosto a 11 de setembro de 2014, oportunidades em que constataram a intensa movimentação de usuários de drogas se aproximando da residência e “gritando um número”, possivelmente da quantidade que iriam adquirir, davam a volta no quarteirão e minutos depois retornavam e apanhavam alguns invólucros aparentando ser substância entorpecente. Durante as vigilâncias foi possível identificar que Leonardo, ora requerente, é conhecido como “Piu Piu” e que reside na Av. 5, Qd 01, C.05, bairro Real Parque 3, onde guarda os entorpecentes que seriam vendidos na boca de fumo de sua propriedade (Rua G, C. 42, bairro Real Parque 3), que também é utilizada como depósito de produtos provenientes de roubos e furtos que ocorrem na região (Id. 239690675 – pág. 38-41).



    (...) Nesse contexto, ao contrário do que afirma o requerente, não houve transgressão ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, porquanto houve justa causa para a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, haja vista a existência de indícios da ocorrência do delito de tráfico de drogas.



    Em outro ponto, a defesa defende a possibilidade de aplicação dos efeitos vinculantes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 635.659, no qual se decidiu pela descriminalização do porte de maconha para consumo, argumentando que não foi demonstrado nos autos que o requerente estivesse traficando, tendo em vista a apreensão de pequena quantidade de maconha (7,37g), sem qualquer outro petrecho utilizado no tráfico. 



    Sem razão, porquanto não verifico qualquer fragilidade nas provas produzidas, tampouco que a droga apreendida no dia dos fatos seria destinada ao consumo, o que afasta a incidência do julgado realizado pelo STF – Tema 506 -, não sendo tais argumentos suficientes a desconstituir a sentença condenatória. 



    Com efeito, o acervo probatório é apto a demonstrar a materialidade do delito por parte do ora requerente, consoante se verifica do termo de apreensão, laudo de constatação preliminar e definitivo de drogas, boletim de ocorrência. A autoria restou devidamente demonstrada pela prova coligida, notadamente pelas declarações minuciosas dos policiais militares, os quais descreveram detalhadamente as circunstâncias fáticas do delito e a apreensão de drogas. Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a destinação mercantil restou devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos. Logo, restando devidamente comprovada a destinação mercantil das substâncias apreendidas, não há que se cogitar a incidência do julgado realizado pelo Supremo Tribunal Federal, como pretende a defesa.”



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente